Tribunal: CARF
Processo: 15504.727017/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727017/2013-37
ACÓRDÃO
2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO -MEIO AMBIENTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RENÚNCIA TÁCITA. CONCOMITÂNCIA JUDICIAL.
Enunciado SÚMULA CARF No 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, ausente o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-51.056 - 6a
Turma da DRJ/POA de 30 de julho de 2014 que, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada.
Relatório Fiscal e Impugnação (fls 02/114 e 10355/10364)
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls 11279/11282):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na Fundação em epígrafe, foram
lavrados os seguintes Autos de Infração para constituir crédito tributário
referente às contribuições previdenciárias. Por descumprimento de obrigações
principais:
a) AI DEBCAD no 51.046.335-5 – contribuição devida pela empresa, inclusive a
destinada aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultante dos riscos ambientais do trabalho – RAT. Valor
consolidado em 26/08/2013 = R$ 514.224,61 (quinhentos e quatorze mil,
duzentos e vinte e quatro reais sessenta e um centavos);
b) AI DEBCAD no 51.046.336-3 – contribuição devida pelos segurados, incidente
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos servidores ocupantes de
cargo de recrutamento amplo e detentores de função pública e pagas ou
creditadas aos prestadores de serviços – contribuintes individuais – a serviço do
sujeito passivo. Valor consolidado em 26/08/2013 = R$ 219.566,93 (duzentos e
dezenove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos);
c) AI DEBCAD no 51.046.341-0 – contribuição descontada/retida, na competência
04/2010, do segurado Alessandro Ribeiro Campos, ocupante de cargo de
recrutamento amplo. Valor consolidado em 26/08/2013 = R$ 256,46 (duzentos e
cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos);
Por descumprimento de obrigações acessórias:
d) AI DEBCAD no 51.046.337-1 – multa de R$ 5.152,14 (cinco mil, cento e
cinqüenta e dois reais e quatorze centavos) por deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 32, inc. I, da Lei
no 8.212/1991, combinado com o art. 225, inc. I, § 9o do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Código de Fundamento
Legal – CFL: 30;
e) AI DEBCAD no 51.046.338-0 – multa de R$ 5.152,14 (cinco mil, cento e
cinqüenta e dois reais e quatorze centavos) por deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados – servidores
ocupantes de cargo de recrutamento amplo e detentores de função pública e
contribuintes individuais - estabelecida no art. 30, inc. I, alínea “a” da Lei no
8.212/1991 e no art. 4o, “caput” da Lei no 10.666/2003, combinado com o art.
216, inc. I, alínea “a” do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999. Código de Fundamento Legal – CFL: 59;
f) AI DEBCAD no 51.046.339-8 – multa de R$ 51.520,74 (cinqüenta e um mil,
quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) por apresentar arquivo
Fl. 11312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
3
digital das folhas de pagamento no formato MANAD, com informações omitidas e
por deixar de prestar esclarecimentos solicitados em Termo de Intimação Fiscal,
estabelecida no art. 32, inc. III, §11 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o art. 225, inc.
III do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999. Código de Fundamento Legal – CFL: 35;
g) AI DEBCAD no 51.046.340-1 – multa de 2.000,00 (dois mil reais) por apresentar
GFIP com informações incorretas ou omissas, estabelecida no art. 32, inc. IV, da
Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997 e redação da MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Código de Fundamento Legal – CFL:
78.
O Relatório Fiscal de fls. 71/114 informa que a fiscalizada não considerou na base
de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas pagas a servidores não
vinculados a regime próprio de previdência social, ocupantes de cargos em
comissão de recrutamento amplo. Tais verbas são Prêmio de Produtividade
previsto em Acordo de Resultados, Gratificação 1/3 de Férias Regulamentares,
Gratificação 1/3 de Férias Regulamentares – Atraso e Diárias de Viagem
excedentes a cinqüenta por cento da remuneração do segurado.
Foi constatado que a remuneração por serviços de motorista, prestados por
pessoas físicas, era realizada por meio de diárias, não declaradas em GFIP e sem
recolhimento à Previdência Social. Tais valores foram incluídos na base de cálculo
do lançamento de ofício, por serem remuneração de segurados contribuintes
individuais.
Também a fiscalização verificou irregularidade na contratação de pessoas
remuneradas por meio de bolsa de gestão em ciência e tecnologia – BGCT já que
tais pessoas físicas exerceram atividades com habitualidade, pessoalidade,
onerosidade e com subordinação, enquadrando-se como segurados obrigatórios
no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na categoria de segurados
empregados. Os valores das bolsas foram considerados salário de contribuição e
exigidas as contribuições previdenciárias correspondentes.
As autuações foram cientificadas pessoalmente ao sujeito passivo em
29/08/2013, conforme comprovam as folhas de rosto dos autos de infração.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnações para os autos de infração
sob os Debcads 51.046.335-5, 51.046.336-3, 51.046.337-1, 51.046.338-0,
51.046.339-8 e 51.046.340-1, conforme instrumentos de fls. 10.355/10.364,
10.498/10507, 10.641/10.650, 10784/10.793, 10.927/10.936 e 11.068/11.077,
respectivamente. As impugnações foram enviadas à RFB por via postal e, segundo
atestado no envelope de encaminhamento de fls. 11.211, foram postadas em
14/10/2013.
As impugnações são idênticas e preliminarmente o sujeito passivo traz
argumentos para justificar a intempestividade, informando que tentou protocolar
Fl. 11313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
4
a petição de defesa no prazo correto, mas não foi atendido pelo setor responsável
da Receita, uma vez que foram-lhe exigidas cópias do documento de identidade,
de procuração, do auto de infração e dos documentos juntados à defesa,
documentos estes que, segundo informação do servidor, estariam listados no sítio
eletrônico da RFB. Alega que no relatório fiscal não consta nenhuma advertência a
esses documentos, sendo mencionado tão somente o endereço para protocolo da
defesa. Informa que foi extraída cópia da carteira funcional do Procurador do
Estado que assina a defesa e apresentada a original. Que o Procurador,
devidamente nomeado para o cargo através de publicação na imprensa oficial do
Estado de Minas Gerais, tem mandato em decorrência de Lei, não havendo que se
falar em apresentação de procuração. Requer seja considerada tempestiva a
impugnação pois em casos semelhantes, em outros órgãos públicos o
procedimento do artigo 13 do CPC é normalmente utilizado por analogia,
determinando que a autoridade julgadora intime a parte para sanar eventuais
defeitos de representação, que no caso, inexistem.
No mérito, faz alegações quanto aos pagamentos realizados a servidores de cargo
de recrutamento amplo, aduzindo não incidir contribuição previdenciária sobre:
a) o adicional de 1/3 de férias, por ser verba indenizatória;
b) o acordo de resultados, pois sua inclusão na base de cálculo é vedada pela Lei
10.101/2000;
Com relação aos bolsistas, discorda de sua caracterização como segurados
empregados, uma vez que o relatório fiscal e os documentos juntados não
fornecem dados suficientes para caracterizar tal relação de trabalho. Entende que
a fiscalização se baseou em indícios que estão muito longe de comprovar a
relação de emprego; que, a partir de dados de amostragem, estendeu tal
presunção a todos os bolsistas que lhe prestaram serviços e que exorbitou de sua
competência pois o estabelecimento de relação de emprego, instituto do Direito
do Trabalho, é de competência da Justiça do Trabalho. Conclui dizendo que a
Receita Federal não pode utilizar-se de institutos do direito do trabalho a fim de
efetuar
lançamento
tributário.
Discorre
sobre
alguns
entendimentos
jurisprudenciais que vem admitindo a possibilidade de presunção da relação de
emprego pela Receita Federal em virtude do princípio da solidariedade
previdenciária, construído pelo STF para socorrer o governo federal de sua própria
inércia e que, a seu sentir, nada tem de princípio: é uma inovação infeliz no
ordenamento jurídico que agride a própria Constituição da República.
Requer seja julgada improcedente a autuação com a extinção do crédito
tributário.
Em 21/03/2014 foi juntado a este processo, às fls. 11.227/11.229, cópia de
Mandado de Citação e Intimação expedido em 14/03/2014 pela 14a Vara Federal
da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais, dando ciência da
existência de Ação Ordinária/Tributária – Processo no 18372-87.2014.4.01.3800,
ajuizada pela autuada contra o INSS e de decisão que DEFERIU o pedido
Fl. 11314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
5
liminar/tutela antecipada para, ao considerar suspensa a exigibilidade dos
créditos tributários representados pelos autos de infração 51.046.335-5,
51.046.336-3, 51.046.337-1, 51.046.338-0, 51.046.339-8, 51.046.340-1 e
51.041.341-0, determinar ao réu que forneça à parte autora CPD-EN tão logo
requerida, se outros débitos não houverem a impedir seu fornecimento. A petição
inicial da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada foi
juntada às fls. 11.230/11.276, donde se extrai que a Fundação autuada, além do
pedido de suspensão liminar do crédito tributário e multas com a expedição de
CND ou CPD-EN, requer em juízo:
1) a anulação do AI no 51.046.335-5 e AI no 51.046.336-3 e respectivo crédito por
não cabimento de incidência de contribuição previdenciária sobre prêmio de
produtividade e terço constitucional de férias; por inexistência de vínculo
empregatício entre bolsistas BGTC e FEAM, não havendo que se falar em
obrigação de recolhimento; pela inexistência de dever de recolhimento sobre
honorários de sucumbência pagos a terceiros e sobre verbas indenizatórias de
diárias de viagem regularmente prestadas;
2) a anulação do AI no 51.046.337-1 e respectivo crédito por ausência de
governança da autora sobre os dados prestados e pela regularidade da forma de
pagamento das diárias de viagem, eis que em consonância com a legislação
aplicável;
3) a anulação do AI no 51.046.338-0 e respectivo crédito por inexistência de
infração por falta de recolhimento sobre pagamentos a bolsistas BGTC, tendo em
vista a inexistência do referido dever de recolher;
4) a anulação do AI no 51.046.339-8 e respectivo crédito por ausência de
governança da autora sobre os dados prestados;
5) a anulação do AI no 51.046.340-1 e respectivo crédito por se originar de sobra
de recolhimento e pelo valor ínfimo desta sobra. Caso não se entenda pela
descaracterização, pede a redução da multa em valor proporcional à diferença;
6) a anulação do AI no 51.046.341-0 e respectivo crédito por inexistência de
omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o servidor
público indicado, vez que abrangido pelo RPPS;
7) outras reivindicações com relação a ônus de sucumbência, honorários
advocatícios, juntada de documentos, prova pericial e isenção de custas
processuais
Finaliza as peças impugnatórias pleiteando pela improcedência das autuações e a
consequente extinção do crédito tributário vez que a fiscalização exorbitou a sua competência
estabelecida na Constituição, bem como, não seguiu à exigências do Direito Tributário no caso
concreto(..).
Acórdão (fls.11278/11285)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Fl. 11315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade
for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as
demais questões arguidas.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.11299/11304)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2014 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1) Seja descaracterizada a intempestividade da impugnação originariamente
apresentada, com retorno do feito à DRJ para análise das razões apresentadas.
2) Ainda que se entenda pela intempestividade da impugnação, que não incidam
seus efeitos materiais, com o consequente retorno do feito à DRJ para análise das
razões apresentadas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Porém, consta nos autos que a RECORRENTE ingressou em juízo pedindo a anulação
dos créditos fiscais objetos dos lançamentos dos autos de infração contestados (fls. 11227/11276),
o que caracteriza a desistência tácita da esfera administrativa.
Logo, nos termos da Súmula CARF no 1:
Fl. 11316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.422 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727017/2013-37
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, diante da concomitância da ação judicial resta prejudicada a análise de
qualquer outra matéria de defesa diante deste CONSELHO, devendo o presente RECURSO não ser
conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto por força da
concomitância judicial.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 11317
DF CARF MF
Original